Tribunal: TJES
Processo: 0002434-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002434-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002434-50.2022.8.08.0047

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO
(ART. 1
6
,
§ 1º, INCISO I,
DA LEI Nº 10.826/03).
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram analisadas mediante fundamentação idônea e aplicadas frações de exasperação benevolentes, não se constatando necessidade de reparo na pena final estabelecida.

3. Constata-se a benevolência na aplicação do regime inicial semiaberto ao apelante, quando seria possível até mesmo a fixação do regime inicialmente fechado, já que o apelante era reincidente e obteve a análise negativa de duas circunstâncias judiciais

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002434-50.2022.8.08.0047

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença (link Id. 5268185, pp. 205/ 207), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
1
5
(
quinze
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, durante cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor do apelante, policiais se dirigiram a sua residência, sendo constatado que mantinha sob sua guarda, no interior do imóvel, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, com a numeração raspada/suprimida, espécie revólver, calibre . 22 LR, marca Rossi, fabricação industrial, além de 26 (vinte e seis) munições de calibre .22, LR, Ogival, marca CBC, 06 (seis) munições calibre .22 LR, ponta Oca, marca CBC e 01 (uma) munição de calibre .38 deflagrada, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme testificado nos autos.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas requerem o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, porquanto o apelante
confessou
o delito, sendo apreendidas arma e munições na residência onde se encontrava. Além disso, a potencialidade lesiva do armamento fora atestada pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material anexado às pp. 177/183.

Em relação à dosimetria da pena, também não se contata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena-base fora exasperada em 06 (seis) meses, diante da análise desfavorável da
culpabilidade
(apreensão de quantidade relevante de munições de calibre diversos) e
circunstâncias
(tentativa de ocultação).

Observa-se que, além de serem apresentados fundamentos idôneos para a consideração negativa das aludidas circunstâncias judiciais, a exasperação ocorreu em fração benevolente e inferior à fração paradigma de 1/8 estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, constata-se a escorreita compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,.

Na terceira fase, não houve a incidência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por fim, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, também se observa a benevolência da sentença, eis que aplicou o regime inicial semiaberto, quando seria possível até mesmo a fixação do regime inicialmente fechado, já que o apelante era reincidente e obteve a análise negativa de duas circunstâncias judiciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)